Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-02.2018.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001399-02.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAERTE GUSTAVO PIVETTA - CPF: 051.756.269-30 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR ORLANDI - CPF: 077.591.218-22 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CAMILA DE AQUINO TOMAZ - CPF: 311.140.478-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PEREIRA BRAVO - CPF: 279.550.338-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FERNANDO CEZAR ORLANDI - CPF: 077.591.218-22 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LAERTE GUSTAVO PIVETTA - CPF: 051.756.269-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
-
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, o primeiro interposto pelo autor LAERTE GUSTAVO PIVETTA e o segundo pela ré TAM LINHAS AÉREAS S.A., contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ré, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suas razões recursais (id. 49203462), o autor, ora primeiro embargante, sustenta que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que não se manifestou acerca do termo inicial dos juros moratórios, arguido em suas contrarrazões, cuja matéria é de ordem pública.

Ainda, aponta que o Acórdão embargado é omisso por não ter enfrentado seus argumentos a fim de que a ré, ora embargada, fosse condenada nas penas da litigância de má-fé.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 49558958), a ré, ora segunda embargante, prequestiona a matéria, objetivando à satisfação dos requisitos estabelecidos nas Súmulas de nº 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz que o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar que, no caso, não ocorreu dano moral, uma vez que a situação que vivenciou o autor, ora apelado, não ultrapassou o mero aborrecimento.

Prequestiona os artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, bem como o artigo 186 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora primeiro embargante, sustenta que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que não se manifestou acerca do termo inicial dos juros moratórios, arguido em suas contrarrazões, cuja matéria é de ordem pública.

Não assiste razão ao autor, ora primeiro embargante.

Isso porque, a fim de fazer valer o seu inconformismo com o critério de incidência dos juros de mora, competia ao autor, ora primeiro embargante, ter manejado o recurso apropriado.

Noutras palavras, não há como se apreciar o pedido de reforma de julgado formulado em sede de contrarrazões, haja vista que, como cediço, para manifestar inconformismo com a sentença a parte deve interpor o recurso cabível, ainda que na forma adesiva.

Também, não há que se falar que o Acórdão embargado incorreu em omissão, eis que, acerca da pretensa condenação da ré por litigância de má-fé, ficou expressamente consignado que:

“No que concerne ao pleito da autora, ora apelada, para que a ré, ora apelante, seja condenada nas penalidades relativas à litigância de má-fé, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que da análise das razões recursais não visualizo a má-fé da ré, ora apelante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição deste recurso.”

Por sua vez, em suas razões recursais, a ré, ora segunda embargante prequestiona a matéria, objetivando à satisfação dos requisitos estabelecidos nas Súmulas de nº 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz que o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar que, no caso, não ocorreu dano moral, uma vez que a situação que vivenciou o autor, ora apelado, não ultrapassou o mero aborrecimento.

Não assiste razão à ré, ora segunda embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, o Acórdão embargado, ao manter a indenização por dano moral, consignou que os transtornos sofridos pelo autor, ora apelado, mormente por ter perdido um dia do seu curso, bem como o dia livre que teria direito para realizar passeios, ultrapassaram os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, configurando o efetivo dano moral
“in re ipsa”.

Portanto, como se vê, é evidente que tanto a irresignação do autor, ora primeiro embargante, quanto a irresignação da ré, ora segunda embargante, são desprovidas de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes envolve a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, ambos os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020